Tribunal: TJSP
Processo: 1001725-08.2021.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória – Empréstimo consignado – Nulidade da contratação, repetição do indébito e responsabilidade civil do réu – Questões superadas – Dano moral configurado – 'Quantum' indenizatório – Arbitramento em patamar adequado – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Pretensão à

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória – Empréstimo consignado – Nulidade da contratação, repetição do indébito e responsabilidade civil do réu – Questões superadas – Dano moral configurado – 'Quantum' indenizatório – Arbitramento em patamar adequado – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Pretensão à majoração afastada – Devolução dos valores creditados em conta bancária da autora – Necessidade – Alegação de que a quantia disponibilizada pela instituição financeira, em razão da contratação indevida, representa 'amostra grátis' ao consumidor – Descabimento – Vedação ao enriquecimento sem causa e restabelecimento das partes ao 'status quo ante' – Compensação de valores autorizada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.